Tribunal: TJSP
Processo: 1034486-07.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. Vício oculto de qualidade em produto durável (impressora). Problema grave a dispensar a tentativa de prévio conserto. Defeito que se manteve mesmo após acesso remoto do técnico da ré. Cartucho enviado aos autores somente depois do ajuizamento desta demanda. Não se pode admitir que a vida útil de uma impressora seja de apenas um mês. Danos materiais devidos, viável a

Ementa:
CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. Vício oculto de qualidade em produto durável (impressora). Problema grave a dispensar a tentativa de prévio conserto. Defeito que se manteve mesmo após acesso remoto do técnico da ré. Cartucho enviado aos autores somente depois do ajuizamento desta demanda. Não se pode admitir que a vida útil de uma impressora seja de apenas um mês. Danos materiais devidos, viável a pretensão redibitória. Dano moral in re ipsa, graduado pela insegurança imposta e pelo desvio produtivo. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto viciado, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito. Indenização de R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual. Correção monetária x juros de mora. Termos iniciais alterados. Matéria de ordem pública. Orientação do STJ. Litigância de má-fé que não verifica na espécie. Recurso desprovido, com observação.